Tribunal: TJMT
Processo: 1001157-39.2022.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[GONCALINA RAMOS DE SANTANA - CPF: 317.787.551-00 (RECORRENTE), EDIVALDO LIMA DE MELO - CPF: 011.012.371-98 (ADVOGADO), NILSON PEREIRA LUNA 68970293191 - CNPJ: 37.655.497/0001-96 (RECORRIDO), MARCOS DOUGLAS WANDERLEY TAQUES DA SILVA - CPF: 838.956.391-68 (ADVOGADO), EMPRESA MOREIRA LIMITADA - CNPJ: 01.561.646/0001-00 (RECORRIDO), RAQUEL POLO DE CASTRO MOREIRA - CPF: 017.188.241-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001157-39.2022.8.11.0001

Data do Julgamento:

16/09/2022

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente:

GONÇALINA RAMOS DE SANTANA

Recorrida:

NILSON PEREIRA LUNA

EMPRESA MOREIRA LIMITADA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EMBARQUE NÃO REALIZADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE COMPARECIMENTO PARA EMBARQUE. ASSISTÊNCIA PRESTADA PELA EMPRESA DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. DESOBEDIÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MALA DANIFICADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais com fundamento na falha na prestação de serviço de transporte de ônibus. Em síntese, a autora informa que adquiriu passagem para o trecho Cuiabá/Anápolis, com previsão de embarque para o dia 18/12/2021 às 16h30min e chegada no dia 19/12/2021 às 08h30min. Informa que se dirigiu até a rodoviária na data prevista, oportunidade em que foi informada que o ônibus estava atrasado. Sustenta que permaneceu aguardando na plataforma indicada, entretanto, foi surpreendida com a informação que o ônibus já havia passado, sendo possível o embarque somente no dia seguinte (19/12/2021 às 12h45min).

2.
Esclarece que a empresa demandada ofereceu alimentação, transporte e hospedagem até o horário do novo itinerário. Esclarece que chegou ao seu destino somente no dia 20/12/2021 às 10h30min, após 26 horas de atraso. Por fim, informa que ao retirar sua bagagem identificou que a mala estava danificada. Busca a reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

3.
Primeiramente, deve-se frisar a incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em apreço, na medida em que indiscutível a presença dos elementos formadores da relação de consumo.

4.
Todavia, em que pese o Código acima citado admita a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII- CDC), tenho que o demandante necessita demonstrar a plausibilidade da relação jurídica alegada, com indícios mínimos capazes de comprovar suas alegações.

5.
No caso em análise, sustenta a demandante ter adquirido junto à empresa demandada passagem terrestre para a data 18/12/2021, com hora de embarque para às 16h30, na rodoviária de Cuiabá com destino a Anápolis/GO. No entanto, relata que o coletivo não parou na localidade (Cuiabá), fato que lhe causou muitos prejuízos.

6.
Compulsando os autos e os documentos anexos ao processo, em que pese restar comprovada a contratação do transporte de passageiros na data informada na inicial, não restou demonstrado nos autos que a demandante estava, de fato, na rodoviária no horário do embarque, ou seja, 16h30min.

7.
Em que pese as alegações da demandante não se pode dar guarida ao seu pedido eis que não resta comprovado nos autos os fatos constitutivos do seu direito, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil.

8.
Destaco que ainda que comprovada as alegações da consumidora, a própria autora esclareceu na petição inicial que foi assegurada toda assistência durante o tempo do suposto atraso, sendo disponibilizada hospedagem, transporte e alimentação.

9.
Com efeito, não restou comprovado nos autos o ato ilícito efetuado pela empresa de transporte rodoviário. A afirmação da Recorrente no sentido de que não conseguiu embarcar porque o ônibus não parou na rodoviária no horário indicado não saiu do campo das alegações.

10.
Dessa maneira, não fez a Recorrente prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito no que se refere a lesão aos direitos da personalidade, o que impede o acolhimento do pleito inicial referente a condenação em danos morais.

11.
Por outro lado, em relação à alegação da bagagem ter sido entregue totalmente danificada, entendo que a consumidora comprovou suas assertivas

12.
In casu
, a bagagem da recorrente foi comprovadamente danificada, conforme se vê nas fotografias acostadas na petição inicial, assim, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

13.
Os danos ocorridos na bagagem da autora, enquanto estavam sob os cuidados da empresa, configuram falha na prestação do serviço e geram a obrigação de reparar o dano material, uma vez que a demandada tem a obrigação de devolver as bagagens aos seus proprietários no estado em que as recebeu.

14.
Por esta razão, faz jus a consumidora à restituição do valor orçado para a aquisição de uma mala nova, da mesma marca e modelo daquela danificada no montante de R$ 255,51 (duzentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme reconhecido na origem.

15.
Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 do CPC.

16.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

17.
Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º, do Código de Processo Civil.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2022